Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIRLANDE DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GIRLANDE DE ARAÚJO em face de ato praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante afirma que sofreu “violação a seu direito” em processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o cargo público temporário de agente de vigilância ambiental em saúde. Aduz que não houve transparência na análise dos currículos e que não foi admitido seu direito a recurso contra a sua classificação ou mesmo sua inscrição dentro das vagas de negros e pardos. Acrescenta que se fosse admitida sua inscrição como negra ou parda sua nota estaria dentro da classificação para chamamento. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento de tutela de urgência. No mérito, postula o reconhecimento de seu direito à classificação e ingresso no cargo. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da impetrante. Foi demonstrado, mediante a juntada de cópia de sua carteira de trabalho, que a impetrante está desempregada. Reconheço, portanto, a sua condição de hipossuficiência e defiro-lhe a gratuidade de justiça. No que tange à admissibilidade do presente instrumento, observo que a petição inicial deixou de indicar de forma expressa a autoridade coatora responsável pela prática do ato impugnado pela via do Mandado de Segurança, visto que não se admite a impetração contra pessoa jurídica, ainda que de Direito Público. Além disso, não restou demonstrado, de forma precisa, qual ato judicial é objeto desta impugnação, bem como sua ilegalidade ou teratologia, além da comprovação da impetração no prazo legal, nos termos do art. 23, da Lei 12.016/2009. Por fim, não vislumbro no pedido liminar a clareza quanto ao seu objetivo. Por isso, reputo que a inicial não está instruída com os elementos indispensáveis à propositura da ação. Ante o exposto, intime-se a Impetrante para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 6o da Lei 12.016/2009 e do art. 321, CPC, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2020 19:10:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador